Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-35.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Apelação Processo n. 0704461-35.2024.8.07.0010 Embargante(s) Garcia Comercio de Pneumáticos Ltda. Embargado(s) Banco do Brasil S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Garcia Comércio de Pneumáticos Ltda. contra pronunciamento desta Relatoria (Id 76201720) que indeferiu a gratuidade de justiça requerida e determinou o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, por não restar comprovada a alegada hipossuficiência financeira. Em razões recursais (Id 77220578), sustenta a ocorrência de omissão, pois a decisão não enfrentou adequadamente matérias constitucionais e infraconstitucionais, como o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88), a necessidade de oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência antes de indeferir o benefício (art. 99, §2o, CPC) e o princípio da cooperação processual (art. 10, CPC). Alega também contradição, porque o indeferimento do benefício ocorreu sem intimação prévia para complementação probatória, afrontando o devido processo legal e o acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, CF/88), além de contrariar jurisprudência consolidada do STJ e STF sobre a matéria. Argumenta encontra-se inoperante, extinta por liquidação voluntária, sem ativos ou receitas, situação que inviabiliza qualquer recolhimento de custas. Invoca a Súmula 481 do STJ, que admite gratuidade para pessoa jurídica que comprove incapacidade financeira, e sustenta que a negativa do benefício sem abertura de prazo para apresentação de documentação contábil constitui erro material e omissão relevante. Cita dispositivos para fins de prequestionamento. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com o reconhecimento da omissão e contradição existentes na decisão embargada; b) O recebimento com efeitos infringentes, para reformar a decisão embargada, deferindo-se a gratuidade de justiça à apelante, ante a comprovada ausência de capacidade econômica e contábil; c) Subsidiariamente, caso assim não entenda esta Colenda Turma, que seja determinado a abertura de prazo para apresentação de documentação contábil e financeira da empresa, garantindo-se o devido processo legal; d) O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais apontados, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores. O banco embargado apresentou resposta (Id 78171131) requerendo a rejeição dos aclaratórios. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Consoante o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela embargante e, por conseguinte, determinou o reconhecimento do preparo recursal. Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial, em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: A aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento ao recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas. (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, inexistem os vícios apontados nas razões dos embargos de declaração na decisão embargada, catalogada no Id 76201720. Examinando os autos, verifico ter a decisão embargada (Id 76201720) apreciado de forma expressa e fundamentada o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, indicando os dispositivos legais aplicáveis (art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal), bem como a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Concluiu pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, razão pela qual indeferiu o benefício e determinou o recolhimento do preparo recursal. Não se constata omissão, pois a decisão enfrentou os argumentos relativos à gratuidade de justiça, analisou a documentação apresentada pela própria apelante para fundamentar o seu pedido de concessão do benefício e indicou a inexistência de elementos aptos a demonstrar a alegada insuficiência econômica da empresa. Igualmente, não há contradição, uma vez que o pronunciamento é coerente: indeferiu o benefício por falta de prova, inclusive que devia ser juntada pela apelante como comprovação da sua alegada hipossuficiência, e, em consequência, determinou o recolhimento do preparo, sem apresentar comandos incompatíveis entre si. Nesse contexto, a fundamentação da decisão objurgada é clara e objetiva, pois asseverou as razões pelas quais não foi concedida a gratuidade de justiça no caso concreto. Destarte, reconheço apresentar a parte embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante, o art. 1.025 do CPC prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Por fim, fica a parte embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração com fins meramente protelatórios, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao recolhimento da aludida multa. Brasília, 29 de novembro de 2026. Publique-se. Intime-se. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora